Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pelas supostas práticas dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, tendo em vista que a paciente encontra-se em fase final de gestação e possui outra filha menor de 6 (seis) anos, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando a condição de gestante da paciente e a natureza dos delitos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 318-A do Código de Processo Penal estabelece o direito da mulher gestante ou mãe de crianças menores de 12 anos à substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra seus próprios filhos ou dependentes.
4. No caso concreto, a documentação médica comprova o estado gravídico avançado e a existência de prole menor de 12 (doze) anos, preenchendo os requisitos subjetivos da norma.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo no 143.641/SP, consolidou o entendimento de que a substituição deve ser a regra para resguardar o desenvolvimento integral da criança e do nascituro, salvo situações de excepcionalidade que não se verificam nos autos.
6. A manutenção da segregação em ambiente carcerário comum mostra-se desproporcional, dada a primariedade da paciente e sua cooperação com as investigações, inexistindo demonstração de periculosidade concreta que justifique o afastamento do benefício legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.